Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006704-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BENTA NEIVA FILHO
AGRAVADA:- BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e BANCO FICSA S/A
Agravo de Instrumento n. 1006704-97.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a abstenção do desconto das parcelas dos empréstimos feito pelo Banco Bradesco, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado.
A agravante alega que é aposentada pelo INSS, e no último trimestre de 2020 constatou vários empréstimos consignados não contratados.
Afirma que os valores indevidamente transferidos a ela nunca foram utilizados, e aguarda para a devolução.
Diz que foi determinada a emenda da inicial para a retirada de um dos requeridos do polo passivo, porém, em razão dessa providência o valor da causa foi alterado para R$22.7216,12. Acrescenta que por esse motivo, a competência para processar e julgar o feito seria do juizado especial, e deveria o juízo a quo ter tomado essa providência.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a abstenção do desconto das parcelas dos empréstimos feitos pelo Banco Bradesco, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, proferido nos seguintes termos:
(...)
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo o estatuído no art. 300, do CPC. In casu, o material probatório anexado aos autos não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória. Razão por que, INDEFIRO-O. (Id 84249457)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão, justamente pela ausência de documentos. Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação a tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator